Tribunal: TJDFT
Processo: 0714017-47.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Violência doméstica. Lesões corporais recíprocas. Palavra da vítima. Provas.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, desde que coesa e coerente e as demais provas dos autos. Se as provas indicam que a vítima iniciou as agressões e não demonstrado que o réu agiu de forma desproporcional para repeli-las, e que os dois sofreram lesões, a providência é a absolvição. Apelação provida.